Tribunal: TJDFT
Processo: 0710159-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710159-25.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RUBENS ROSENDO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DA GUIA GALENO DOS SANTOS RECORRIDOS: PATRÍCIA SOUSA DE OLIVEIRA KALOUT, BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A responsabilidade civil por danos causados por acidente de veículo está disposta nos artigos 186 e 927, do Código Civil Brasileiro de 2002. 2. Inviável o reconhecimento de responsabilidade pelo acidente de trânsito quando as provas e fatos militam contra a versão do requerente e quando ausente prova de culpa. 3. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 950 do Código Civil, aduzindo que o acórdão vergastado valorou erroneamente as provas colacionadas aos autos. Sustenta que restou amplamente comprovado na demanda as consequências do acidente, o nexo causal e o dano permanente. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673. Em contrarrazões, a recorrida, Brasilveículos Companhia de Seguros, pugna para que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente.” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento ao artigo 950 do Código Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal cuja finalidade é dirigida à reapreciação de fatos e provas não comporta a interposição de recurso especial, pois este instrumento é vocacionado à tutela do direito objetivo federal. (...) Adotar entendimento contrário sobre o acidente demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.641.444/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Determino, por fim, que todas as publicações referentes ao recorrente e a ora recorrida, Brasilveículos Companhia de Seguros, sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Paulo Roberto Peixoto de Araújo, inscrito na OAB/DF sob o no 59.422, e Alexandre da Silva Mangueira, inscrito na OAB/DF sob o no 59.673, bem como Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003